Tribunal: TJSP
Processo: 2302760-77.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Processo penal. Meio de prova. Inviolabilidade domiciliar. Posto precedida de autorização de ingresso devidamente documentada pela autoridade policial em depoimento válido e formalmente regular, e sequer questionada pela Defesa técnica na investigação processual penal correspondente e pela própria acusada em seu interrogatório judicial, não cabe dizer ilícita

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Processo penal. Meio de prova. Inviolabilidade domiciliar. Posto precedida de autorização de ingresso devidamente documentada pela autoridade policial em depoimento válido e formalmente regular, e sequer questionada pela Defesa técnica na investigação processual penal correspondente e pela própria acusada em seu interrogatório judicial, não cabe dizer ilícita a apreensão domiciliar de drogas ilícitas em situação de flagrante delito de tráfico de drogas.